Tribunal: STF
Processo: AR 2143
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO A INATIVOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DECISÃO RESCINDENDA QUE SE ALINHA AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL NOS AUTOS DA AÇÃO CUJA DECISÃO SE QUER DESCONSTITUIR. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A decisão rescindenda está em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto ao tema, ao assentar a extensão da Gratificação de Encargos Especiais aos inativos, dado o seu caráter genérico. Precedentes de ambas as Turmas: AI 611.456-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 30/11/2007; AI 630.306-AgR, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 15/06/2007.



    2. In casu, não restou demonstrada a alegação de que a decisão rescindenda incorreu em manifesto erro de fato, notadamente em razão da conformidade da decisão impugnada com a jurisprudência desta Corte.



    3. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de matérias já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.